Tribunal: STF
Processo: Rcl 94014
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. OPERADORA DE PLANO DE SAÚDE. IMPOSIÇÃO DE COBERTURA DE PROCEDIMENTO NÃO INCLUÍDO NO ROL DA AGÊNCIA NACIONAL DA SAÚDE (ANS).  CRITÉRIOS OBJETIVOS E CUMULATIVOS FIXADOS NA ADI Nº 7.265/DF:  INOBSERVÂNCIA. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

1. Trata-se de reclamação, com pedido de medida liminar, ajuizada pela Hapvida Assistência Médica S.A., contra decisão proferida no Processo nº 0091423-55.2026.8.04.1000, pela Central de Plantão Cível da Comarca de Manaus/AM, sob alegação de ofensa ao que decidido por este Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

2. A reclamante narra que, na origem, cuida-se de ação ajuizada por parte beneficiária de seu plano de saúde, visando ao custeio da terapia CAR-T Cell (axicabtagene ciloleucel - Yescarta®), tratamento de alto custo (aproximadamente R$ 2.900.000,00 milhões) não previsto no rol de procedimentos da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), para o tratamento de Linfoma Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células B.
3. Informa que o Juízo de 1º Grau, em regime de plantão judicial, deferiu a tutela de urgência para determinar à reclamante que autorize e custeie o tratamento pleiteado, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, incluindo todos os procedimentos e insumos necessários à sua realização.

4. Noticia que “a decisão foi proferida sem a prévia oitiva da parte ré, sem consulta  ao NATJUS e sem qualquer análise técnica qualificada, tendo reconhecido a  probabilidade do direito com base, exclusivamente, na prescrição médica  apresentada pela parte autora”. 

5. Discorre que a decisão reclamada fundamentou-se essencialmente a) quanto à probabilidade do direito, na premissa de que a escolha do método terapêutico compete ao médico assistente; e b) com relação ao perigo de dano, no risco grave e iminente à vida do autor.

6. Sustenta que o ato reclamado afronta a autoridade do que foi decidido por este Supremo Tribunal Federal na ADI nº 7.265/DF, que estabeleceu um procedimento judicial vinculante para a análise de pedidos de cobertura de tratamentos não previstos no rol da ANS.  Especificamente, alega que a decisão reclamada violou o referido precedente, pois determinou o fornecimento do tratamento “sem consulta ao NATJUS e com fundamento exclusivo na prescrição médica, admitiu  a cobertura de tratamento de altíssima complexidade sem qualquer análise de  evidência científica aplicável ao perfil clínico do paciente, sem verificação da  existência de alternativas terapêuticas e sem suporte técnico independente”.

7. Pleiteia a concessão de medida liminar para suspender imediatamente os efeitos do ato reclamado. No mérito, busca o julgamento de procedência da presente reclamação, com o fim de cassar a decisão reclamada, determinando que outra seja proferida com estrita observância do modelo decisório vinculante fixado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

É o relatório.

Decido.

8. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

9. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

10. Observo que, nos termos do parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (RISTF), “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, o que se apresenta na espécie.

11. Na espécie, consoante o relatado, impugna-se medida liminar que deferiu o fornecimento da terapia CAR-T Cell (axicabtagene ciloleucel - Yescarta®) à parte beneficiária, para tratamento de Linfoma Não-Hodgkin Difuso de Grandes Células B. Transcrevo os fundamentos centrais da decisão ora impugnada (e-doc. 12, p. 92; destaques acrescidos):

“(...) Analisando os autos, verifico que a parte requerente demonstrou a verossimilhança de suas alegações, apresentando laudos médicos que comprovam a necessidade do tratamento com intenção curativa a terapia com células CAR-T-Axicabageno/Yescarta.
Vale ressaltar que o art. 35-F, da Lei nº 9.656/1998, estabelece que a assistência prestada pelas operadoras de planos de saúde deve abranger todas as ações necessárias à prevenção da doença e à recuperação, manutenção e reabilitação da saúde. Assim, considerando que a assistência médica da parte requerente inclui a integralidade dos procedimentos prescritos pelo médico (mov. 1.8), reputo preenchido o requisito da probabilidade do direito.
Quanto ao perigo de dano, este decorre diretamente da conduta alegadamente ilícita da parte requerida, e há risco inequívoco de dano irreparável à parte consumidora caso a medida não seja concedida, dado o sofrimento que a parte autora já experimenta e a urgência do caso.
Diante de tais fundamentos, DEFIRO a TUTELA DE URGÊNCIA, pleiteada, com base no art. 300, caput, do CPC, para determinar que a requerida, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, autorize e viabilidade a realização de todos os procedimentos indicados no laudo médico do mov. 1.8, referente à cobertura integral do tratamento com receptor quimérico de células T (CAR T-cell therapy - e insumos necessários para sua aplicação preferencialmente na rede credenciada, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (mil reais), limitada a 10 (dez) dias-multa, em caso de descumprimento.”

12. O paradigma vinculante invocado, como visto, consiste de decisão proferida por esta Corte, em 18/09/2025, quando do julgamento da ADI nº 7.265/DF. Naquela assentada, o Plenário, por maioria, julgou parcialmente procedente o pedido para conferir interpretação conforme à Constituição ao § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656, de 1998, fixando as seguintes teses:

“1. É constitucional a imposição legal de cobertura de tratamentos ou procedimentos fora do rol da ANS, desde que preenchidos os parâmetros técnicos e jurídicos fixados nesta decisão. 
2. Em caso de tratamento ou procedimento não previsto no rol da ANS, a cobertura deverá ser autorizada pela operadora de planos de assistência à saúde, desde que preenchidos, cumulativamente, os seguintes requisitos: (i) prescrição por médico ou odontólogo assistente habilitado; (ii) inexistência de negativa expressa da ANS ou de pendência de análise em proposta de atualização do rol (PAR); (iii) ausência de alternativa terapêutica adequada para a condição do paciente no rol de procedimentos da ANS; (iv) comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS, necessariamente respaldadas por evidências científicas de alto nível; e (v) existência de registro na Anvisa. 
3. A ausência de inclusão de procedimento ou tratamento no rol da ANS impede, como regra geral, a sua concessão judicial, salvo quando preenchidos os requisitos previstos no item 2, demonstrados na forma do art. 373 do CPC. Sob pena de nulidade da decisão judicial, nos termos do art. 489, §1º, V e VI, e art. 927, III, §1º, do CPC, o Poder Judiciário, ao apreciar pedido de cobertura de procedimento ou tratamento não incluído no rol, deverá obrigatoriamente: 
(a) verificar se há prova do prévio requerimento à operadora de saúde, com a negativa, mora irrazoável ou omissão da operadora na autorização do tratamento não incorporado ao rol da ANS; 
(b) analisar o ato administrativo de não incorporação pela ANS à luz das circunstâncias do caso concreto e da legislação de regência, sem incursão no mérito técnico-administrativo; 
(c) aferir a presença dos requisitos previstos no item 2, a partir de consulta prévia ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (NATJUS), sempre que disponível, ou a entes ou pessoas com expertise técnica, não podendo fundamentar sua decisão apenas em prescrição, relatório ou laudo médico apresentado pela parte; e 
(d) em caso de deferimento judicial do pedido, oficiar a ANS para avaliar a possibilidade de inclusão do tratamento no rol de cobertura obrigatória.”

13. É de se observar que, no âmbito do julgado paradigma, o STF estabeleceu um regime jurídico claro e detalhado para a cobertura de procedimentos fora do rol da ANS, buscando um ponto de equilíbrio entre o direito à saúde do consumidor e a sustentabilidade econômico-financeira do sistema de saúde suplementar. A lógica do paradigma é inequívoca: a porta para a excepcionalidade de concessão judicial de tratamento não previsto no rol na ANS existe, mas é estreita e seu acesso é controlado por critérios técnicos objetivos e cumulativos, cuja verificação é o mister do Poder Judiciário.

14. Com efeito, esta Suprema Corte, ao modular a "taxatividade mitigada" do rol da ANS, não apenas definiu os critérios materiais para a cobertura excepcional, mas, ciente da complexidade técnica da matéria, instituiu um roteiro processual mandatório para a atuação do Poder Judiciário, fixado no item 3 da tese de julgamento, cuja inobservância foi expressamente sancionada com a pena de nulidade.

15. Nesse cenário, a questão jurídica central a ser dirimida no presente feito, consiste em definir se a decisão reclamada, ao determinar liminarmente o financiamento de medicamento não previsto no rol da ANS, desrespeitou os procedimentos obrigatórios estabelecidos por esta Corte no julgamento da ADI nº 7.265/DF.

16. Examinando as razões jurídicas que conduziram o entendimento firmado na decisão reclamada, considero que o decisum, embora posterior ao julgamento da ADI nº 7.265/DF, incorreu em tripla atecnia ao adotar como premissa única e suficiente da probabilidade de direito a apresentação de laudo médico, sob fundamento de que a “assistência médica da parte requerente inclui a integralidade dos procedimentos prescritos pelo médico”. 

16.1. Primeiro, ao não apreciar se houve negativa expressa da ANS para a incorporação do tratamento requerido ou se existiria uma Proposta de Atualização do Rol (PAR) em andamento. 

16.2. Segundo, ao não submeter o caso à análise de órgão técnico, limitando-se a acatar relatório médico apresentado pela parte, sem qualquer análise técnica de existência de tratamento alternativo. 

16.3. Terceiro, e mais contundente, ao sequer tangenciar a exigência do paradigma quanto à "comprovação de eficácia e segurança do tratamento à luz da medicina baseada em evidências de alto grau ou ATS", em desatenção aos itens 2 (subitens II, III e IV) e 3 do acórdão paradigma.

17.  Com efeito, nota-se que a decisão reclamada fundamenta-se, primordialmente, na prescrição do médico assistente, sem adentrar na análise qualificada das evidências científicas que suportam o uso do fármaco, como ensaios clínicos, revisões sistemáticas ou pareceres de órgãos de ATS. A decisão também não menciona a consulta ao Núcleo de Apoio Técnico do Poder Judiciário (Natjus), como orientado pelo STF para subsidiar a análise judicial. 

18. O paradigma desta Corte visou justamente superar o cenário em que a prescrição médica, por si só, era considerada suficiente para obrigar a cobertura, estabelecendo um filtro técnico-jurídico mais rigoroso para a judicialização. Ao se basear majoritariamente no relatório médico, sem aplicar o checklist cumulativo e a metodologia de análise definidos no paradigma, a decisão reclamada incorreu em desrespeito à autoridade da decisão desta Suprema Corte.

19. Reconheço que, em um juízo de cognição sumária, próprio das tutelas de urgência, e diante do elevado risco ao bem maior da vida, a ponderação realizada pelo juízo de origem poderia ser compreensível. Nada obstante, reputo que a manutenção da tutela de urgência exigiria, no mínimo, a adequação do procedimento para o cumprimento célere e prioritário das etapas de instrução técnica determinadas por esta Corte.

20. A ausência de verificação expressa sobre a existência de análise pendente na ANS (requisito ii), alternativa terapêutica (requisito iii) e, principalmente, a falta de uma análise técnica aprofundada da comprovação de eficácia e segurança à luz da medicina baseada em evidências de alto grau (requisito iv), substituindo-a pela confiança na prescrição médica, configuram clara afronta à autoridade do paradigma invocado.

21. Em outras palavras, a decisão reclamada falhou não por ter concedido a tutela liminar em um contexto de urgência, mas por ter validado uma metodologia de análise que não se amolda estritamente ao rito imposto pela ADI nº 7.265/DF. A submissão do caso concreto ao Natjus e a apreciação quanto à existência de pedido pendente de incorporação do fármaco junto à ANS devem ser tratadas como condições para a avaliação da tutela.

22. Diante desse cenário, a desconstituição por completo do ato impugnado, muito embora violador à autoridade desta Corte, poderia colocar em risco a vida da paciente. Convém, todavia, corrigir o curso do processo de origem, a fim de que a análise da Corte a quo, mesmo em sede de urgência, alinhe-se à metodologia vinculante estabelecida por este Tribunal, garantindo a segurança jurídica de todos os envolvidos.

23. Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a reclamação, para determinar que o Juízo reclamado, com a urgência que o caso concreto requer, cumpra estritamente as etapas processuais previstas no itens 2 e 3 da tese firmada na ADI nº 7.265/DF, reapreciando a medida liminar no Processo nº 0091423-55.2026.8.04.1000 após a devida instrução. 

Comuniquem-se, com urgência, à Central de Plantão Cível da Comarca de Manaus/AM para imediato cumprimento.

Publique-se.

Brasília, 29 de abril de 2026.

Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator